Tribunal: TJBA
Processo: 8037164-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037164-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANDREA OLIVEIRA SANTANA NUNES DA SILVA e outros (8) Advogado(s): CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, RENATA VILAS BOAS SOUZA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, VANESSA MELO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VANESSA MELO DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (8) Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, VANESSA MELO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como VANESSA MELO DOS SANTOS, RENATA VILAS BOAS SOUZA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR. SUPERENDIVIDAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESTABELECIMENTO DA REMUNERAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis simultâneas interpostas por autora e instituições financeiras contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer c/c pedido liminar, ajuizada para limitar descontos consignados a 30% da remuneração líquida e obter restituição de valores cobrados além desse limite, bem como indenização por danos morais. A sentença extinguiu o processo por perda superveniente do objeto, reconhecendo, em embargos de declaração, o dever de restituição dos valores descontados acima de 30% após intimação pessoal dos réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a perda superveniente do objeto impede a continuidade da ação de superendividamento; (ii) estabelecer se há responsabilidade dos bancos pela restituição de valores descontados acima do limite legal; (iii) determinar se a conduta das instituições financeiras gerou direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os contratos de empréstimo celebrados com instituições financeiras configuram relações de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. 2. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC o regime do superendividamento, cujo pressuposto é a impossibilidade continuada de o consumidor satisfazer suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 3. A própria autora informou o restabelecimento de sua remuneração (ID. 86637333), situação que lhe permitiu arcar com os descontos consignados, demonstrando a transitoriedade do estado de superendividamento. 4. O comprometimento do mínimo existencial deixou de existir no curso do processo, configurando perda superveniente do objeto (CPC, art. 485, VI). 5. Diante da perda do objeto, não se admite condenação em restituição de valores ou indenização por danos morais, pois tais questões dependem de ação própria, como revisional de contratos. 6. Ante a novel solução jurídica, deve a parte autora arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade devido à concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso da autora conhecido e desprovido. Recursos dos réus conhecidos e providos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, §2º, 54-A, §1º, e 104-A; Lei nº 14.181/2021; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-RJ, Apelação nº 0816607-23.2023.8.19.0203, Rel. Des. Leila Santos Lopes, j. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8113571-23.2022.8.05.0001, Rel. Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 13.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8037164-39.2023.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados ANDREA OLIVEIRA SANTANA NUNES DA SILVA e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pela autora e CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação cível interpostos pelos réus, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239M